Tribunal: TJSP
Processo: 2139224-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, DETERMINANDO QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEI O TRATAMENTO INDICADO NA CLÍNICA COMPORTAR – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – DESCABIMENTO – A RÉ DEVE SUPRIR FALHA EM SUA REDE CREDENCIADA – A DISTÂNCIA DE MAIS DE 20KM ENTRE A RESIDÊNCIA DA AUTORA E A LOCALIZAÇÃO DA CLÍNICA DISPONIBILIZADA, POR SI SÓ, PODERIA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, DETERMINANDO QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEI O TRATAMENTO INDICADO NA CLÍNICA COMPORTAR – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – DESCABIMENTO – A RÉ DEVE SUPRIR FALHA EM SUA REDE CREDENCIADA – A DISTÂNCIA DE MAIS DE 20KM ENTRE A RESIDÊNCIA DA AUTORA E A LOCALIZAÇÃO DA CLÍNICA DISPONIBILIZADA, POR SI SÓ, PODERIA INVIABILIZAR O TRATAMENTO, TENDO EM VISTA QUE IMPLICARIA EM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 3 HORAS DIÁRIAS, POR TRANSPORTE PÚBLICO – HÁ QUE SE RESSALTAR QUE A AGRAVADA É CRIANÇA AUTISTA, DE MODO QUE O TEMPO DE DESLOCAMENTO E A DISTÂNCIA ENTRE OS LOCAIS OBSTARIAM A EFETIVIDADE DO TRATAMENTO CONTÍNUO, ANTE A DIFICULDADE DE TRANSPORTE, AGRAVADA PELA ENFERMIDADE E TENRA IDADE DA AUTORA – DESTE MODO, FAZ-SE MESMO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.